Tribunal: TJDFT
Processo: 0001871-45.2018.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FURTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA E REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA DA AGENTE. TIPICIDADE MATERIAL COMPROVADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FURTO PRIVILEGIADO (§2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. RÉ PRIMÁRIA, RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3): BENS SUBTRAÍDOS BEM AQUÉM DO SALÁRIO MÍNIMO E FAVORÁVEIS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, não se deve ter por base exclusivamente o valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do eg. STF (HC no 84412).
2. Para averiguar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o colendo STJ utiliza-se de um critério objetivo, também abraçado pela jurisprudência deste eg. TJDFT, qual seja, que a res furtiva não ultrapasse o montante de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o que não ocorreu no caso.
3. Respondendo a outra ação penal por crime patrimonial, o fato também impede a aplicação do princípio da insignificância, porquanto caracterizada a habitualidade delitiva, o que imprime elevado grau de reprovabilidade social da conduta da agente.
4. O negócio jurídico previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Lei do Pacote Anticrime), encontra limite temporal no oferecimento da denúncia, incabível a celebração do acordo no atual estágio da demanda criminal.
5. Cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 155, §2o, do Código Penal (furto privilegiado) pois a ré é primária e o valor da res furtiva não ultrapassa o montante de um salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, revelando-se como de pequeno valor, consoante os critérios objetivos ditados pela doutrina e pela jurisprudência.
6. Incensurável também a utilização da fração máxima (2/3 – dois terços) para a diminuição da pena, visto que o valor subtraído não se aproxima do salário mínimo vigente no tempo dos fatos e são favoráveis todas as circunstâncias judiciais.
7. Apelação conhecida e desprovida.